Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705286-71.2022.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, BANCO VOLKSWAGEN S.A., ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator